Tribunal: STF
Processo: Rcl 67018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Edimara Machado Mariano do Nascimento e Sidinei Mariano do Nascimento, contra decisão proferida pelo TJPR, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte, além de o Juízo de primeiro grau haver violado o enunciado nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narram os reclamantes que respondem à ação penal por associação criminosa e fraude à licitação. Informam que “A Carta Precatória emitida para a intimação dos Reclamantes Edimara e Sidinei não retornou aos autos. Ou seja, não se completou o ato da intimação dos Reclamantes e suas testemunhas para a audiência designada”. Acrescentam que, diante disso, o defensor solicitou o adiamento da audiência, pois tinha uma sustentação oral já designada no TRE/PR, no mesmo dia o horário. Segue narrando que o Juízo indeferiu o pleito após o horário designado para o início da audiência,  nomeando defensor dativo.

    3. Os reclamantes pugnaram pela anulação do ato, que foi indeferida. Interpostos os recursos de apelação, extraordinário e agravo interno, não houve êxito. Alegam que foi usurpada a competência dessa Suprema Corte para apreciar a matéria constitucional apresentada no  recurso extraordinário.

    4. Requerem, liminarmente, a suspensão do andamento processo na origem. No mérito, seja determinada a anulação do acórdão proferido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se realize nova audiência de instrução, com o defensor constituído.

É o relatório                                                                          
 
Decido  

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No presente caso, alega-se usurpação da competência desta Suprema Corte porque o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário. Conforme trecho da decisão reclamada (e-doc. 10, p. 1-3; grifos no original):

“Inicialmente, quanto aos artigos 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; e da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, o recurso não comporta seguimento, pois não foi cumprido o requisito da preliminar de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
Esse pressuposto de admissibilidade passou a ser exigido nos recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3 de maio de 2007, data da entrada em vigor da Emenda Regimental nº 21 /07 ao RISTF.
(...) Ainda que assim não fosse, observa-se que em relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, os Recorrentes não trouxeram fundamentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia, atraindo, assim, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 
E mais, os Recorrentes sustentaram afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, contudo, o permissivo constitucional (artigo 102) não prevê nenhuma hipótese do cabimento da mencionada pretensão, ensejando, assim, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 
Ressalta-se, ainda, que o instrumento adequado para impugnar o desrespeito à Súmula Vinculante é a reclamação.
 Outrossim, a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo (1º, inciso III, da Constituição Federal) apontado como infringido e não ocorrer de forma reflexa, como os Recorrentes pretenderam.
(...) Por fim, a questão atinente ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, deve ser submetida ao procedimento do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, porque sobre este tema não foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
(...) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, ressaltando que a negativa do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal se deu pela incidência do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial e sumulado.”

         8. Entretanto, o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, por ocasião de julgamento de tema de repercussão geral (Tema 660).

           9. Ademais, não se constata evidência de abuso de direito ou de teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Embrenhar-se em seus fundamentos, para além da higidez formal de sua análise, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em reclamação.

          10. Na verdade, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo dos reclamantes com a decisão reclamada, o que é incabível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:
 
“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral,inadmite recurso extraordinário. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 50.264-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022; com grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; com grifos acrescidos).
  
       11. Já quanto à alegação de o defensor dativo não ter tido tempo hábil para analisar o processo, não se verifica aderência estrita com a ventilada SV nº 14, pois o enunciado trata da negativa de acesso aos autos de procedimento investigatório. Confira-se:

ireito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

12.  Em sentido semelhante:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia. 2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14. 4. Reclamação a que se nega seguimento.”
(Rcl nº 45.950, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/03/2021, p. 19/03/2021).

        13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator